Tribunal: STJ
Processo: 0032069-91.2015.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2261169 - DF (2022/0382643-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
EMBARGADO
: ANDRE DA SILVA ALMEIDA
EMBARGADO
: FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MENDONÇA E CASTRO - DF018484
PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - DF013635
DEBORA FERREIRA MACHADO - DF040259
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
BRUNO GAZZANIGA RIBEIRO - DF026484
OUTRO NOME
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR - DF033896
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
18/11/2025
24/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 8d2a4f06-a85a-429f-a330-cd7d2c451180

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2261169 - DF (2022/0382643-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
EMBARGADO
: ANDRE DA SILVA ALMEIDA
EMBARGADO
: FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MENDONÇA E CASTRO - DF018484
PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - DF013635
DEBORA FERREIRA MACHADO - DF040259
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
BRUNO GAZZANIGA RIBEIRO - DF026484
OUTRO NOME
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR - DF033896
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 1.216-1.249) opostos por TAO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. ao acórdão (e-STJ fls. 1.207-1.212), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL
NA
PLANTA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PROPRIETÁRIA DO TERRENO. LEGITIMIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
RESPONSABILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
Documento eletrônico VDA51802352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: c3317f39-6df8-4d01-a060-66c4e1f2355e

1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via
do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.” (e-STJ fl. 1.207)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado conteria os
seguintes vícios:
(i) omissão, obscuridade ou erro material ao atribuir ao recurso especial a
alegação de violação ao
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
art. 2
sendo que não houve arguição de violação ao mencionado dispositivo nas razões do
apelo nobre;
(ii) contradição e omissão quanto à incidência das Súmulas no 5 e no 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois a moldura fática reconhecida pelo Tribunal de origem
seria incontroversa e dispensaria reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais; e
(iii) omissão porque o recurso especial, segundo afirma, impugnou de modo
claro os fundamentos consumeristas do acórdão de origem, não sendo aplicável, por
isso, a Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o saneamento
dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 1.254-1.261).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial não foi conhecido, tendo em vista a
incidência de óbices sumulares, com motivação completa, clara e coerente, consoante se
colhe da fundamentação do acórdão embargado:

"(...)
artigos 29, 31 e 39, parágrafo único, da
Quanto ao mais (
,
Lei no 4.591/1964) o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu
tem legitimidade passiva para responder pelos pedidos
que a ora recorrente
indenizatórios,
pois
não
assumiu
postura
passiva
de
simples proprietária do terreno.
Rever tais conclusões demandaria o reexame de cláusulas
contratuais e de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas no 5 e no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, nota-se que a alegação de ilegitimidade foi afastada
pelo Tribunal de origem com base em normas do Código de Defesa do
Consumidor, sob os seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA51802352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: c3317f39-6df8-4d01-a060-66c4e1f2355e

'(...)
Na hipótese dos autos, a Escritura Pública Id. 20191094
- pág. 20-23 revela que a empresa Tao Empreendimentos S. A.
atuou como vendedora do terreno e recebeu em pagamento parte
das unidades do empreendimento a serem construídas, o que a
equipara à incorporadora, à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
As circunstâncias apontadas são suficientes para
pressupor haver parceria entre as citadas empresas e levar o
consumidor de boa-fé ao entendimento de que agiram de forma
integrada na venda do bem, o que reforça a aplicação da teoria da
aparência.
Assim, TAO Empreendimentos S. A deve responder
solidariamente perante os Autores, nos termos do
o, parágrafo
art. 7
único, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, sua
reponsabilidade limita-se aos pedidos formulados nos autos do
Processo n. 0032069- 91.2015.8.07.0001, os quais referem-se tão
somente ao contrato de promessa de compra e venda da unidade
no 1.117'. (e-STJ fls. 843-844)

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela
parte recorrente, atraindo a incidência da
aplicada por
Súmula no 283/STF,
analogia: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
.
eles'
A propósito:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 283/STF.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO-
REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido que são suficientes para mantê-lo enseja o não-
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
(...)
3. Agravo regimental desprovido'.
(AgRg no Ag 1.109.816/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/06/2009,
15/06/2009)

'AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
DESPESAS
MÉDICO-HOSPITALARES
DECORRENTES
DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
NÃO
CONFIGURADO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA DO STF
/283.
(...)
III - Inviável o Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento
suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, atraindo
a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo improvido'.
(AgRg nos EDcl no Ag 807.363/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/05/2009,
02/06/2009)

Registra-se, ademais, que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, a necessidade do reexame da matéria fática e a incidência de outros
óbices impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
É o que se observa dos seguintes julgados:

'Recurso Especial. Civil. Responsabilidade civil. Cirurgião e
anestesiologista. Recurso com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do
Documento eletrônico VDA51802352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: c3317f39-6df8-4d01-a060-66c4e1f2355e

III, da CF. Reexame fático-probatório.
art. 105,
Súmula 07/STJ.
Incidência.
(...)
- O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a
admissão do recurso especial tanto pela alínea 'a', quanto
pela 'c' do permissivo constitucional.
Recurso especial não conhecido'.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 765.505/SC,
TURMA, julgado em
DJ
- grifou-se)
07/03/2006,
20/03/2006

'PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
SEGURO-GARANTIA.
INSUFICIENTE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO RECONHECIDA
PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E
284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação
da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
II - Incabível a apresentação do seguro garantia, que não pode ser
equiparada ao depósito em dinheiro, como pretensão de suspender
a exigibilidade do crédito tributário, Precedentes.
III - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial
destoam da fundamentação que aparelha o acórdão recorrido no
ponto que apreciou a alegação de reormatio in pejus. Incidência, por
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - Os óbices os quais impedem a análise do recurso pela
alínea a prejudicam o exame do especial manejado pela
alínea c do permissivo constitucional para questionar a
mesma matéria.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido'.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.181.230/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
- grifou-se)
23/4/2025

'PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
REENQUADRAMENTO.
FUNDAMENTO
EM
LEI
LOCAL.
REVISÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
SÚMULA 280/STF.
CALCADOS EM DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7
/STJ E 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. A presente demanda resume-se em definir se a parte ora
agravada faz ou não jus ao recebimento de valores retroativos ao
seu reenquadramento no período de janeiro de 2014 a agosto de
2018.
2. A instância de origem decidiu a controvérsia à luz do art.
da Constituição Federal, matéria eminentemente
art. 37, inciso II,
constitucional. Assim, é inviável o exame de questão constitucional
via Apelo Especial sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da Carta
art. 102,
Documento eletrônico VDA51802352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: c3317f39-6df8-4d01-a060-66c4e1f2355e

Magna. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 537.171/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
16/09/2014;
Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
REsp 1.843.596/RS,
Turma, DJe 12/03/2021.
3. De outro lado, o Tribunal a quo concluiu que o reenquadramento
da parte autora decorre da aplicação da Lei Estadual n. 2.842/14,
o que veda a apreciação desta Corte quanto ao ponto na via
estreita do apelo especial, conforme o óbice previsto na
Nesse sentido: AgInt no
Súmula 280/STF.
AREsp 1.488.516/SP,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
de 1o/7/2020; AgInt no AgInt no
relator
AREsp 1.484.304/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2020.
5. Ademais, acolher o pleito recursal, demandaria o reexame de
fatos e provas quanto aos processos administrativos interpretados
pela Procuradoria-Geral do Estado, calcados em direito local, o que
é inviável em sede de especial, ante os óbices das Súmulas 7 do
STJ e 280 do STF.
6. Por último, esta Corte firmou entendimento de que a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento
no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da
incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do
recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal
ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
7. Agravo interno não provido'.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.906.954/AC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
-
3/10/2022,
5/10/2022
grifou-se)" (e-STJ fls. 1.210-1.212)

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51802352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: c3317f39-6df8-4d01-a060-66c4e1f2355e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.261.169 / DF
Número Registro: 2022/0382643-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173991420168070001 00320699120158070001 173991420168070001 2015010375173 20150110375173
20150111095327 320699120158070001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS : IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
AGRAVADO
: ANDRE DA SILVA ALMEIDA
AGRAVADO
: FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA
ADVOGADOS : FÁBIO MENDONÇA E CASTRO - DF018484
PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - DF013635
DEBORA FERREIRA MACHADO - DF040259
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
BRUNO GAZZANIGA RIBEIRO - DF026484
Documento eletrônico VDA52587067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:47:10
Código de Controle do Documento: 9f3aeedf-532a-4639-9085-29bd11437856

OUTRO
NOME
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR - DF033896
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
EMBARGADO : ANDRE DA SILVA ALMEIDA
EMBARGADO : FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MENDONÇA E CASTRO - DF018484
PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - DF013635
DEBORA FERREIRA MACHADO - DF040259
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
BRUNO GAZZANIGA RIBEIRO - DF026484
OUTRO NOME : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR - DF033896
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:47:10
Código de Controle do Documento: 9f3aeedf-532a-4639-9085-29bd11437856